Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012373-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HONDA DOS SANTOS - CPF: 020.442.781-97 (AGRAVANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO TEM APRESENTADO BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – NOTÍCIAS DE EVASÃO DA UNIDADE PRISIONAL ENQUANTO SUBMETIDO AO REGIME FECHADO, BEM COMO DE COMETIMENTO DE NOVOS E SUCESSIVOS CRIMES, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES E VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS BRANDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo, que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executória.

2.
In casu
, o indeferimento do livramento condicional pelo magistrado
a quo
revela-se escorreito, pois demonstrado que o reeducando não apresenta bom comportamento durante a execução penal, tanto que se evadiu da unidade prisional enquanto submetido ao regime fechado e, além disso, foi inúmeras vezes promovido ao regime semiaberto e regredido na sequência por força do descumprimento reiterado das obrigações impostas, inclusive mediante o envolvimento na prática de novos delitos e com violação das condições para uso da tornozeleira eletrônica.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MARCELO HONDA DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MARCELO HONDA DOS SANTOS
contra a decisão de ID 94118951 - Págs. 169/171, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT no processo executivo de pena n.o
0009717-95.2010.8.11.0004 (SEEU)
, que
indeferiu

o pedido de livramento condicional
formulado em seu benefício,
ante a ausência do requisito subjetivo.

Nas razões recursais de ID 94118951 - Págs. 183/189, o agravante
almeja a concessão do livramento condicional
, ao argumento de que a sua permanência no cárcere representa abuso na execução da pena, porquanto
o cometimento do último delito ocorreu há mais de um ano
, e
nesse ínterim o reeducando não se envolveu em falta de qualquer natureza
, cumprindo, pois, o requisito subjetivo pertinente ao não cometimento de falta grave nos doze meses anteriores à data para concessão do benefício; além disso, acaso deferido o livramento condicional, garante possuir condições de prover licitamente a própria subsistência, a afastar qualquer receio de reiteração delitiva.

Ao cabo, com o fito de interpor recursos às instâncias superiores, realiza o
prequestionamento
do art. 1o, III, art. 5o,
caput,
inciso LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; art. 71 e 83 do CP; artigos 41, X, 50, VII, 57, 118, inciso I, e 127, todos da Lei n. 7.210/84.

Em contrarrazões recursais disponíveis no ID 94118951 - Págs. 194/196, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID
94118951 - Pág. 204.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 94853464, opina pelo
desprovimento

do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

V
erte do caderno processual que
MARCELO HONDA DOS SANTOS
executa a pena privativa de liberdade unificada em
27 (vinte e sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, da qual resta o cumprimento de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, derivada das seguintes condenações:

1.
Ação Penal n.o 002-05.003399-0 (Comarca de Dourados - MS), na qual foi apenado com
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 12,
caput
da Lei n.o 6.368/76
, sendo declarada extinta a pena referente ao art. 18, III da Lei n.o 6.368/76; com trânsito em julgado perfectibilizado para o Ministério Público em
16/05/2006
e para a Defesa em
31/05/2006
(ID 94112995 - Pág. 3; ID 94112995 - Pág. 96).

2.

Ação Penal n.o 0002.08.000636-3 (Comarca de Dourados - MS), na qual foi apenado com
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu se perfectibilizou em
10/02/2009
(ID 94112996 - Pág. 5/7; ID 94112996 - Pág. 49).

3.

Ação penal n.o 6090-49.2011.811.004 (Comarca de Barra do Garças – MT), na qual foi apenado com
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06, com trânsito em julgado para as partes em
30/08/2012
(ID 94112996 - Pág. 186; ID 94112998 - Pág. 77).

4.

Ação Penal n.o 0003067-80.2020.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças – MT), na qual foi apenado com
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, II e §2.o-A, I c/c art. 71 [por três vezes], todos do Código Penal (ID 94118951 - Pág. 93; 94118951 - Pág. 114).

Ressai do caderno processual, outrossim, que o agravante preencheu o
requisito objetivo
para obtenção do livramento condicional na data de
25/05/2021
, motivando-o a requestar o benefício perante o d. Juízo
a quo
, porquanto, na sua intelecção, igualmente presentes os requisitos subjetivos,
consistentes no comportamento exemplar dentro do cárcere, na ausência de falta grave nos doze meses que antecederam a data para obtenção da benesse, e no decurso de mais de um ano desde a última infração penal (ID 94118951 - Pág. 156).

A seu turno, a autoridade judiciária indeferiu a pretensão defensiva, sob o argumento de que o requisito subjetivo não foi alcançado,
verbis
:

“(...) Ao compulsar os autos verifico que
durante a execução da pena o reeducando em 07/03/2020 praticou novo crime de roubo
, objeto da ação penal 3067- 80.2020.811.0004,
possuindo ainda o IP 1001203-53.2021.8.11.0004, de modo que não resta atendido o requisito subjetivo
para concessão do livramento condicional.

Mister
consignar que ainda que a falta grave tenha sido perpetrada em período superior a 12 (doze) meses, desde que no curso da execução da pena, o STJ tem entendido que tal conduta configura-se apta para fins de valorar o "mau comportamento" durante a execução da pena,
ainda que já tenha se reabilitado da falta cometida, de modo que, não se mostra atendido o requisito para a concessão da benesse (...).

Além disso, não há prova nos autos do cumprimento do requisito subjetivo específico exigido pelo parágrafo único, do art. 83, do CP,
eis que são objeto de execução nestes autos vários delitos, dentre eles dois delitos de roubo majorado, obviamente cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,
INDEFIRO

o pleito de livramento condicional por inadimplemento do requisito subjetivo”.
(
ID 94118951 - Págs. 169/171
) – Destaquei.

Com efeito, a despeito do esforço empreendido pela Defesa, dessume-se dos autos que o livramento condicional se revela inaplicável ao caso concreto, pois o reeducando não apresentou comportamento satisfatório durante o resgate da pena unificada.

É cediço que o livramento condicional representa a última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo, com o fim de se reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado, mediante cumprimento de determinadas condições aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade.

Para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 83 do Código Penal.

No tocante à temática, a doutrina ensina que os requisitos subjetivos visam avaliar a pessoa do condenado e a sua aptidão de se tornar útil, produtivo e em reais condições de se reintegrar socialmente, provendo a sua subsistência por meio de trabalho lícito, sem dedicação à prática de infrações penais.

O primeiro deles, refere-se ao
bom comportamento
durante a execução da pena e, nesse viés,
carece marco temporal para a sua análise
, pois se sopesa a disciplina e o senso de responsabilidade do reeducando ao longo de
todo o período
de cumprimento da pena.

O segundo requisito objetiva aferir o perfil e a capacidade de readaptação social do agente, exigindo-se
o não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem o alcance do requisito objetivo
, porquanto, como dito, a concessão do livramento condicional se traduz na
antecipação do retorno do apenado ao convívio em sociedade, para o qual é imprescindível a observância de regras
.

A propósito, a
limitação temporal
imposta no aludido requisito cuidou-se de inovação trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado ‘Pacote Anticrime’, apta a ensejar debates e, por consectário, a conclusão de que
reflete um pressuposto objetivo
para a concessão da benesse, ou seja, não tem o condão de limitar a valoração do requisito subjetivo, porquanto
compete à autoridade judicial sopesar o histórico do reeducando e decidir sobre o seu bom comportamento conforme a sua discricionariedade motivada.

Ademais, a legislação estabelece ainda como requisitos subjetivos
o adequado desempenho no trabalho
que lhe foi atribuído no âmbito da unidade prisional, assim como a
aptidão para prover à própria subsistência mediante labor honesto
ao ser reinserido na sociedade, a qual não se traduz na comprovação de oferta de emprego por um empregador, mas mera disposição para tal desiderato.

Aliado a isso e especificamente em relação
àqueles que cometem crimes dolosos revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa
, exige-se a formulação de juízo de prognose, voltado ao futuro,
a fim de inferir possível reiteração criminosa
, podendo, nesse diapasão, o magistrado se valer do exame criminológico quando lhe aprouver.

A ilustrar o raciocínio, máxime no que se refere à análise do bom comportamento do reeducando, colaciona-se recente aresto do Superior Tribunal de Justiça, apto a superar aquele mencionado nas razões recursais,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
AO APENADO DO REGIME FECHADO.
COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO.

HISTÓRICO CARCERÁRIO MACULADO POR INÚMERAS FALTAS GRAVES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

2.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena.

3.
As instâncias ordinárias reconheceram não possuir o apenado do regime fechado mérito para a transferência ao último estágio do sistema progressivo, haja vista o histórico prisional maculado pelo total de nove atos de indisciplina,
consistentes em tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes etc. A última conduta desabonadora, reabilitada administrativamente em 3/1/2019, não era tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 11/2/2021, quando Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP.

4.
A lei federal não dispõe sobre o período depurador das faltas disciplinares, por isso, é necessário suprir a lacuna. Por analogia, o julgador poderá valer-se, por exemplo, de normas que regulamentam a eliminação dos efeitos de uma condenação anterior
(arts. 64, I, e 94, ambos do CP)
ou mesmo do entendimento jurisprudencial sobre a prescrição da pretensão disciplinar,
sempre atento às características da falta grave e ao montante de pena a cumprir. Diante da situação específica do sentenciado do regime fechado, que
reiterou o proceder negativo durante anos, não se verifica o direito ao esquecimento.
5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe
25/08/2021
) – Destaquei.

No caso concreto, como bem ressaltado pela autoridade judiciária, o agravante
MARCELO HONDA DOS SANTOS
não preenche os requisitos subjetivos
para a concessão do livramento condicional, porquanto reiteradamente inobservou as condições preestabelecidas para o cumprimento de sua reprimenda, ora evadindo-se da unidade prisional onde cumpria pena privativa de liberdade, ora cometendo novos crimes enquanto possuía a liberdade vigiada, em franca violação aos deveres impostos quando da progressão de regime, benesse esta que já lhe foi concedida por mais de uma vez, com subsequente retorno ao cárcere em decorrência da prática de novo delito.

Nesse diapasão, dessume-se dos autos que, nos
idos de 2007
, o recorrente
descumpriu as condições
impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto já
no primeiro mês de usufruto
, perpetrando
evasão
da Comarca de Dourados/MS.
Posteriormente a isso,
em 2008
, foi preso em flagrante pela suposta prática de novo crime, a culminar na sua regressão para o regime fechado (
ID
94112995 - Pág. 193; ID 94112995 - Pág. 199; ID
94112996 - Pág. 53).

No ano de
2009
, alcançou nova progressão de regime
e,
após três meses
, reiterou no cometimento de falta grave, por meio de
fuga

(ID
94112996 - Pág. 63; ID 94112996 - Pág. 80; 94112996 - Pág. 88), dando ensejo à expedição de mandado de prisão em seu desfavor,
com devido cumprimento em Estado distinto daquele onde tramitava o executivo de pena

(ID
94112996 - Pág. 63; ID 94112996 - Pág. 80; ID 94112996 - Pág. 88).

A seu turno,
em 2011
, novamente usufruindo das condições do regime intermediário, o reeducando logrou a saída temporária da Comarca por sete dias, a fim de realizar tratamento médico, contudo,
descumpriu o lapso temporal que lhe fora concedido
e, para além disso,
ressaiu novamente preso em flagrante
pela suposta prática de outro crime (ID
94112996 - Pág. 142; ID 94112996 - Pág. 159; ID 94112996 - Pág. 164).

A restrição da liberdade do reeducando perdurou até o
ano de 2015
, quando concedida
nova progressão
de regime e transferência para o Estado de Mato Grosso, onde passou a cumprir as suas obrigações. Não obstante, no
ano de 2017
, sobrevieram notícias de cometimento de
nova infração penal
, sem que lhe causasse a regressão de regime, mas tão-somente
o uso de tornozeleira eletrônica
(
ID 94112999 - Pág. 8/15; ID 94112999 - Pág. 98/99).

Aproximadamente
oito meses depois
, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso informou ao d. Juízo da Execução Penal que o reeducando
MARCELO HONDA DOS SANTOS

descumpriu as regras impostas para utilização da tornozeleira eletrônica
, porquanto por inúmeras vezes a deixou descarregar totalmente e não observou o recolhimento noturno, ausentando-se da sua residência durante o período compreendido entre as 20h de um dia e as 06h do dia subsequente. (ID
94112999 - Pág. 121).

Nesse contexto, o reeducando foi
regredido cautelarmente
, alcançando
nova progressão em 2018
, desta vez para o regime aberto, cuja permanência não se concretizou por muito tempo em razão do aporte de informes quanto à suposta
prática de crime no Estado de Goiás
, apta a dar ensejo à sua prisão em flagrante (ID 94112999 - Pág. 133; ID
94112999 - Pág. 152; ID 94112999 - Pág. 156/157).

No mesmo ano, a Comarca de Aragarças-GO informou
a absolvição
do reeducando nos autos da ação penal ali movida, possibilitando-lhe o retorno
ao regime aberto
(ID 94118951 - Pág. 6/9). Ocorre que
dois meses
depois, já
no ano de 2019
, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia pela
suposta prática de crime de furto
, perpetrado contra a sua vizinha, dando ensejo à
instauração do Inquérito Policial n.o 021/2019
(ID 94118951 - Pág. 10).

Para além disso,
no ano de 2020
, vieram informações quanto à
prisão em flagrante pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado
, com consequente regressão para o regime fechado, no qual permanece até os dias atuais (ID 94118951 - Pág. 64).

Nesses termos,
percebe-se sem grande dificuldade que
o comportamento do recorrente no curso da execução penal é insatisfatório
, não se evidenciando a aptidão para o retorno antecipado à sociedade, mormente porque tal condição já lhe foi oportunizada diversas vezes por meio da progressão de regime e em todas elas não observou as obrigações que lhe foram impostas.

Outrossim, vislumbra-se que as infrações penais atribuídas ao reeducando se traduzem no tráfico de entorpecentes e crimes patrimoniais, hábeis a permitir a percepção e projeção de que possivelmente é dependente químico e, nessa condição, faz da prática de condutas ilícitas o meio para mantença do vício.

De mais a mais, o indeferimento do livramento condicional não reflete excesso no cumprimento da pena, à medida que se trata de benesse antecipatória da saída do agente do cárcere, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, não alcançados no caso concreto, conforme alhures demonstrado.

Em sendo assim, entendo que a atuação do magistrado
a quo
revela-se escorreita e está amparada pela jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que
é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019,
consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”.

(N.U 1006855-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se

o indeferimento do pedido de livramento condicional
formulado perante o d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MARCELO HONDA DOS SANTOS
, permanecendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT no PEP n.o
0009717-95.2010.8.11.0004 (SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021